Tribunal: STF
Processo: RE 101103
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-18
Data de publicação: 1988-11-18

Ementa:
TRIBUTÁRIO. I.C.M..
CARTAO ESPECIAL DE CRÉDITO. VALOR DO FINANCIAMENTO.
EMBORA O FINANCIAMENTO DO PREÇO DA MERCADORIA, OU DE PARTE DELE,
SEJA PROPORCIONADO PELA PROPRIA EMPRESA VENDEDORA, O ICM HÁ DE
INCIDIR SOBRE O PREÇO AJUSTADO PARA A VENDA, POIS ESSE E QUE HÁ DE
SER CONSIDERADO COMO O DO VALOR DA MERCADORIA E DO QUAL DECORRE
A SUA SAIDA DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR.
O VALOR QUE O COMPRADOR IRA PAGAR A MAIOR, SE NÃO QUITAR O PREÇO
NOS 30 DIAS SEGUINTES, COMO FACULTA O CONTRATO DO CARTAO ESPECIAL
MESBLA, DECORRE DE OPÇÃO SUA, E O ACRÉSCIMO SE DA EM RAZÃO
DO FINANCIAMENTO, PELO CUSTO DO DINHEIRO, E NÃO PELO VALOR DA
MERCADORIA.